Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-89.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CHEGADA AO DESTINO APÓS 15 HORAS. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na espécie, o fato de a empresa aérea não ter comunicado, com antecedência mínima, o cancelamento do voo programado, permitindo que a autora permanecesse no saguão aeroporto aguardando sem notícia, por várias horas da madrugada, até o próximo voo, sem que lhe fosse fornecido, ao menos, acomodação e alimentação, evidencia a caracterização de falha na prestação de serviço.
3. Da análise do painel de embarque, constata-se que o voo foi efetivamente cancelado sem que a autora fosse notificada com antecedência. A propósito, os relatórios apresentados revelam a inexistência de problemas climáticos aptos a obstar a decolagem, não se desincumbindo a empresa ré de noticiar o motivo técnico que justificasse a impossibilidade de notificar a passageira do cancelamento, com pelo menos 2 horas de antecedência.
4. Assim, a situação narrada extrapola o mero desconforto ou aborrecimento, não havendo dúvidas de que o fato gerou angústia, aflição e desconforto, pelos quais o consumidor não passaria caso o serviço tivesse sido prestado de forma adequada, uma vez que teve frustrada a expectativa de chegar ao destino final (BSB) pela manhã, somente chegando ao local à noite, situação agravada pelo fato de a passageira não ter sido atendida no suprimento de necessidades materiais até o horário da realocação em outro voo.
5. Comprovada, portanto, a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre estes, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da equidade e da moderação, sopesando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, de modo a alcançar a compensação pelo mal causado, punir e desestimular a repetição do ato pelo ofensor, mas sem que resultar em enriquecimento do ofendido, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença combatida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.